Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de imóvel ao reconhecer sua impenhorabilidade por se tratar de bem de família. O agravante sustenta ausência de prova suficiente dessa condição e requer a reforma da decisão para permitir a penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o imóvel objeto do pedido de penhora preenche os requisitos legais para ser reconhecido como bem de família impenhorável, nos termos da Lei n. 8.009/90, diante do conjunto probatório apresentado pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável, desde que demonstrado ser utilizado como moradia permanente e inexistir outro imóvel destinado ao mesmo fim.
4. O art. 373, I, do CPC, atribui ao executado o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do exequente, sendo consolidado o entendimento jurisprudencial de que cabe ao devedor provar a condição de bem de família.
5. Os documentos juntados pelo executado — certidões imobiliárias negativas, comprovantes de residência e declaração de IRPF indicando o imóvel como domicílio — demonstram tanto o uso do bem como residência quanto a inexistência de outros imóveis em seu nome.
6. Comprovados os requisitos legais da impenhorabilidade, inviabiliza-se a constrição pretendida, sendo correta a decisão que indeferiu o pedido de penhora.
7. A majoração de honorários recursais é inaplicável por ausência de condenação prévia, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família exige prova, a cargo do executado, de que o imóvel é utilizado como residência e de que não possui outros bens destinados ao mesmo fim.
2. Comprovados documentalmente o uso residencial e a inexistência de outros imóveis em nome do devedor, deve ser mantida a proteção legal do bem de família prevista na Lei n. 8.009/90.